Tribunal: TJMT
Processo: 1016964-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1016964-39.2021.8.11.0000 – Tapurah
Agravante: Mauricio Cattapan.
Agravado: COFCO Brasil S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Maurício Cattapan, em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos Ação de Rescisão de Contrato no 1000705-33.2021.8.11.0108, proposta em face da COFCO Brasil S.A, que reconheceu a incompetência daquele Juízo para processar e julgar a lide, determinando a remessa dos autos à Comarca de São Paulo.
Inconformado, o agravante sustenta a existência de error in procedendo, porque não poderia ter acolhido a preliminar de incompetência, sem anteriormente oportunizar o contraditório, o que viola o principio da não surpresa. No mérito, sustenta a competência da vara cível da Comarca de Tapurah, porque a cláusula de eleição de foro encravada em contrato de adesão se mostra excessivamente abusiva porque dificulta o acesso ao Poder Judiciário pelo ora recorrente, sendo nula, devendo ser afastada.
A par de tais argumentos, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado, com a suspensão do prosseguimento do feito até julgamento do mérito do agravo.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem de ação de rescisão de contrato proposta objetivando a rescisão dos Contratos de Compra e Venda no 00006907-949 e 0007129-949.
O togado a quo, reconheceu a incompetência daquele Juízo para julgar a lide originária em razão da existência de cláusula contratual de eleição de foro.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
No caso, apesar de não haver previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC, sobre decisão que versa sobre competência, à vista da taxatividade mitigada reconhecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do citado artigo, já que ambas possuem a mesma ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda, cabível o recurso de agravo notadamente quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Superada a questão, como se sabe, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis. Isto porque, a probabilidade do direito alegado esta assentada na possibilidade de reconhecimento da nulidade da cláusula constante do negocio jurídico, que se reconhecida implicará a manutenção dos autos no juízo do foro de domicilio do réu, a teor do §3o do art. 63 do CPC, podendo advir prejuízo irreparável, mormente com a concretização da remessa dos autos ao Juízo da Comarca de São Paulo.
De mais a mais, por imposição do art. 10 do CPC, não é possível decisão baseada em questão a respeito da qual não se deu a oportunidade de a parte manifestar-se, mesmo se a questão for trazida ex officio, sobretudo se evidenciada a abusividade da cláusula, fato que corrobora a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo, configurando assim, o periculum in mora.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie ao d. juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 23 setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator